Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que a condenou como responsável principal e o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 1.449,12 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais e doze centavos), a título de indenização pelos dano material suportado pela parte autora em razão de buraco na via asfáltica. Em suas razões, argui a nulidade da sentença em razão da decisão que determinou a emenda à inicial para que a parte autora incluísse a recorrente no polo passivo, o que teria violado os princípios da imparcialidade e da inércia da jurisdição. Suscita também a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, pois cabe ao DISTRITO FEDERAL a responsabilidade pela manutenção da via em que ocorreu o evento danoso. No mérito, sustenta que o art. 10 da Lei Orgânica do Distrito Federal impõe às Administrações Regionais o dever de realizar serviços locais nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, de maneira que não cabe responsabilizar a NOVACAP pela omissão na manutenção das vias públicas. Sustenta inexistir nexo causal entre a existência do buraco na via pública e o dano, que também não teria ficado comprovado. Pugna pela nulidade da sentença ou que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com sua exclusão do feito. Se superadas as preliminares, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16146795-16146796). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 16146801).
III. Não há vício processual na decisão que intima a parte autora a corrigir o polo passivo da ação, pois o Código de Processo Civil orienta-se pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, de forma que sempre que verificar a existência de vícios sanáveis, deve o julgador determinar a correção para que se alcance a efetiva solução do conflito. Com maior razão em se tratando de Juizados Especiais, norteados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais também justificam a correção do polo passivo. Preliminar rejeitada.
IV. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social “compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
VI. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela parte autora, as quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica (ID 16144207-16144208). A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada (IDs 16144208, p. 2-4; 16146759). Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, danificada por um significativo buraco, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção.
VII. Evidenciados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, cumprindo à parte ré o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido, na forma estabelecida na sentença. Precedentes: Acórdão n.1007284, 07070367620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.969127, 07155938620158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 11/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.889664, 07045880420148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2015, Publicado no DJE: 11/09/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade processual e de ilegitimidade passiva da NOVACAP rejeitadas. Não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.